Tribunal: TJDFT
Processo: 0731532-04.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE COM CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE GIRO. ESCRITO NÃO EQUIPARÁVEL A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DE CRÉDITO FORMALIZADO ELETRONICAMENTE. TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO POR MEIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A cédula de crédito bancário é título de crédito extrajudicial reconhecido pelos artigos 26, 28 e 29 da Lei 10.931/04, quando cumpridos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade postos no art. 783 do CPC. Por sua vez, o art. 29, I, do citado Diploma legal expressamente prevê a denominação “Cédula de Crédito Bancário” para o título ali disciplinado. Não obstante, a nenhuma das exigências acima relacionadas atende o documento de crédito, referente a abertura de conta corrente com contratação de crédito para capital de giro, apresentado pela instituição financeira apelante como fundamento da demanda executiva que manejou.
2. De acordo com o art. 784, inc. III, do CPC, para que o contrato particular possua força executiva, é indispensável a apresentação da assinatura de duas testemunhas.
3. A inserção de senha pessoal e token, embora seja prática comum em contratos celebrados por via eletrônica, não supre a necessidade de observância dos requisitos legais para a configuração do título executivo extrajudicial. De igual modo, a certificação digital, embora garanta a autenticidade da manifestação de vontade das partes, não possui o condão de suprir a exigência legal da assinatura de duas testemunhas para a constituição do título executivo extrajudicial.
4. A ausência de formalidades específicas impede a atribuição de força executiva ao documento apresentado para lastrear a ação de execução manejada pelo apelante.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.